Tribunal: TJSP
Processo: 0003640-48.2013.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2008 a 2012 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2008 a 2012 – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de concorrência com entes privados – Cabimento da concessão de imunidade – Sentença mantida – Recurso não provido.